Tribunal: STF
Processo: HC 204540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.7.2021, por André Martino Dolabela Chagas e outro, advogados, em benefício de Sidinei Cordeiro Duarte, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 12.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 679.778/MG, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15.2.2021, convertida a prisão em preventiva em 17.2.2021, por tráfico majorado pela participação de adolescente (art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido surpreendido com “918g de cocaína, fracionada em 04 sacolas plásticas”, além de R$ 2.102,00 (dois mil cento e dois reais), “balança de precisão e pinos plásticos para o acondicionamento da droga” (fls. 163-164, doc. 3).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.120140-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A liminar requerida foi indeferida em 7.7.2021 pelo Relator, Desembargador Augusto de Nigris Boccalini (fls. 104-105, doc. 4).
    Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 679.778/MG, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 12.7.2021 pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 5). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem no suposto constrangimento ilegal consistente em alegada demora na análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva, em afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Alega ser caso de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Afirma que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 15 de fevereiro de 2021, sendo que o Juízo de piso, além de não revisar a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, também ignorou petição defensiva em que solicitada a revogação da prisão preventiva”.
    Esclarece que “QUE NÃO SE PRETENDE A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE, SENÃO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SEJA REAVALIADA, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer pela concessão de medida liminar, para que o Juízo de piso seja instado a reavaliar imediatamente a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). No mérito, requer pela confirmação da liminar pleiteada”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 679.778/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.120140- 5/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a fundamentação da prisão preventiva do paciente, renovada em outras oportunidades (fls. 172, doc. 4), não é objeto desta impetração, tendo, inclusive, sua motivação sido validada recentemente por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 204.386, de que fui relatora, em 15.7.2021.
    10. Quanto à alegada afronta ao parágrafo único no art. 316 do Código de Processo Penal, especificamente à obrigatoriedade de reexame periódico, a cada noventa dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, pacífica a orientação de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no dispositivo não importa automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/10/2020). 
    Assim, o decurso de prazo superior a noventa dias desde a decisão que decretou a prisão preventiva, ou da que reexaminou seus fundamentos, não é suficiente para justificar a revogação o relaxamento da prisão preventiva. 
    11. Na espécie, os impetrantes reconhecem essas circunstância, apontando o suposto descumprimento do prazo e requerendo que o magistrado processante seja instado à reexaminar com urgência a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
    12. Entretanto, em 11.5.2021, portanto há menos de noventa dias, o magistrado encarregado da condução do processo recebeu a denúncia e reapreciou a necessidade de prisão preventiva do paciente, mantendo-a. Consignou, então, que, “no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu, registro que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stanribus, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo certo que a Defesa não alegou, nem tampouco provou a ocorrência de qualquer mudança no quadro fático, de modo que afigura-se impossível a revogação da custódia provisória. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de rejeição da denúncia, de aplicação do acordo de não persecução penal e de revogação da prisão preventiva do réu Sidinei Cordeiro Duarte” (fls. 172-173, doc. 3). 
    13. Ausente, portanto, no caso, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora